Tribunal: TJMT
Processo: 1000180-05.2023.8.11.0036
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000180-05.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE EDUARDO MASSARU TAKENAKA - CPF: 378.060.251-20 (APELANTE), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), MAICON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 051.970.891-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUTO DE INFRAÇÃO– PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA E DANO COMPROVADO – DEVER DE REPARAÇÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento (LAU, autorização para desmatamento, etc.), subsistem indene de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais.

2 - O desmatamento de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, causa dano ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar sua degradação, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada –PRAD(anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada –PRADA).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000180-05.2023.8.11.0036

APELANTE: JOSE EDUARDO MASSARU TAKENAKA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por José Eduardo Massaru Takenaka contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental nº 1000180-05.2023.8.11.0036, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar que o particular se abstenha de desmatar a área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial, sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente e, ainda, elabore Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) para recompor o meio ambiente desmatado por meio de reflorestamento ou o equivalente a sanção pecuniária.

Sustenta o Apelante que, “não busca se eximir de suas responsabilidades, não se olvida que houve o desmate de 0,9770 hectares em Área de Proteção Permanente (APP). No entanto, o que se busca é a razoabilidade, pois não pode ser condenado a recompor o dano em uma área que é passível de antropização e produção agrícola, dando para a propriedade o cumprimento da sua devida função social”.

Ressalta que, após perceber o erro, não promoveu qualquer atividade na área, estando atualmente em avançado estado de regeneração e a sua regularização está sendo promovida junto a SEMA/MT, por meio do CAR MT82939/2018, em que se aderiu ao Programa de Regularização de Área Degradada - PRAD.

Ao final requer a reforma da sentença para que “individualize a área a ser reflorestada, apontando que tal determinação se refere aos 0,9770 hectares desmatados em área de APP e não nos aproximadamente 10,66 hectares abertos em área passível de desmate que está sendo regularizada junto a SEMA/MT para que seja destinada a produção rural”.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões e pede pelo seu desprovimento (ID 190369170).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000180-05.2023.8.11.0036

APELANTE: JOSE EDUARDO MASSARU TAKENAKA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com Ação Civil Pública Por Dano Ambiental, sob a alegação de que nas peças investigativas que acompanham a exordial foi apurado que a parte Ré, ora Apelante, promoveu o corte raso de 0,9770 hectares de vegetação nativa de cerrado dentro de área de preservação permanente (APP), e 5,1435 hectares de vegetação nativa de cerrado dentro de área de reserva legal (ARL), e 5,5172 hectares de vegetação nativa de cerrado fora de área de reserva legal e fora da área de preservação permanente (APP), sem autorização do órgão ambiental competente, contrariando as normas legais pertinentes, oportunidade que requereu a regeneração da área desmatada, com obrigação de recomposição da área degradada mediante o plantio de espécies típicas da vegetação nativa da região, com apresentação no prazo de 120 (cento e vinte) dias de projeto de recuperação da área desmatada.

O juízo monocrático julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para:

[...] DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial, sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente.

CONFIRMO a medida liminar, por seus próprios fundamentos.

DETERMINO, ainda, que a parte requerida recomponha o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, em Cumprimento De Sentença, plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, podendo-se realizar a conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais.

Sem honorários sucumbenciais.

A sentença não merece qualquer reparo.

A Constituição da República de 1988 consagrou, em seu artigo225, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, atribuindo ao Poder Público e à coletividade a obrigação de defendê-lo e preservá-lo.

Nesse sentido, o dever de preservação será por parte do Estado e da coletividade, uma vez que o meio ambiente não é um bem privado ou público, mas bem de uso comum do povo.

Podemos afirmar que, o meio ambiente é bem de fruição geral da coletividade, de natureza difusa e, assim, caracterizado como
res omnium
- coisa de todos, e não como
res nullius
.

Trata-se de direito que, apesar de pertencer a cada indivíduo, é de todos ao mesmo tempo e, ainda, das futuras gerações. Por sua vez, o art. 14da Lei Federal n.6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

A par disso, insta salientar que a ocorrência de dano ambiental, bem como a irregularidade no desmatamento de uma área floresta estacional semidecidual na propriedade do Apelante, conforme Auto de Infração nº 221332488, Termo de Embargo nº 22134188 e Relatório Técnico nº 237/2022, constitui prova do dano ambiental, na medida em que identifica o responsável pelo dano.

Além disso, o relatório de fiscalização ambiental emitido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente é enfático quanto à caracterização do dano ambiental na propriedade da parte Apelante.
Assim, embora a parte Apelante informe que já procedeu a inscrição no CAR de sua propriedade, tal fato, não gera automaticamente a revogação da tutela e/ou a improcedência da ação. Vale-se lembrar de que as esferas são independentes.

O ato de desmate é ilegal, porquanto realizado sem a devida autorização ambiental, necessária para o uso alternativo do solo, nos termos do art.26da Lei nº12.651/12:

Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama.

E constatado o desmatamento irregular, o órgão ambiental “deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada”, nos termos do art. 51 do Código Florestal.

Assim, plenamente cabível a condenação do Apelante à obrigação de indenizar e de reparar a área desmatada sem autorização (Súmula n.º629do STJ).

Com efeito, o dano restou incontroverso, conforme consignou a Procuradoria Geral de Justiça em seu judicioso parecer:

[...] Destaco que a constatação do dano foi identificada pelo órgão ambiental competente, cujos atos proferidos pelos seus agentes possuem presunção iuris tantum, isto é, conjecturam-se legítimos e verdadeiros, salvo prova em contrário. (Auto de infração nº 221332488, termo de embargo nº 22134188 e relatório técnico nº 237/2022)”. Os danos ambientais foram identificados pelo órgão ambiental competente, qual seja a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA/MT), por meio de monitoramento contínuo realizado pela plataforma de imagens e satélites Planet e sistemas de alertas semanais de alterações em vegetação nativa do Estado de Mato Grosso. (ID 190367591, ID 190367592). Não foram apresentadas, pelo particular, provas em sentido contrário, no momento processual oportuno, que demonstrassem que as imagens amplamente utilizadas nas fiscalizações estavam erradas e que o local se tratava de área consolidada.

Do exposto, uma vez demonstrado a existência de dano e o nexo de causalidade com a conduta praticada pelo Apelante, a manutenção do capítulo da sentença que o condenou a corrigir a degradação ambiental, por meio da apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada -PRAD, é medida que se impõe.

Isso ocorre em razão da existência de um passivo ambiental constatado e acionado ante ao Poder Judiciário, motivo pelo qual considero necessária a apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA), objetivando a restauração da área ao seu
status quo ante
o que não exaure a possibilidade de retificações supervenientes, caso necessário.

Oportunamente, colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – FLORESTA NATIVA – LIMINAR CONCEDIDA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS E EXIGÊNCIA DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) — DANO AO MEIO AMBIENTE – DEMONSTRADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – PRAZO EXÍGUO PARA A REGULARIZAÇÃO CADASTRAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatado o desmatamento da floresta nativa, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta a ação lesiva
. Considerado o fato de que o Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD) apresenta certas especificidades, bem assim que o prazo fixado na decisão objurgada para a sua apresentação perante o órgão ambiental se mostra exíguo, é de rigor a prorrogação.

(N.U 1013853-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/6/2020, Publicado no DJE 27/10/2020).

Destarte, na hipótese, não se vislumbra a existência de elementos capazes para desconstituir a presunção de veracidade e legalidade de que goza o ato administrativo argumentado.

Portanto, deve-se apontar o entendimento sedimentado dos Tribunais Pátrios, de que os atos administrativos, tal como o Auto de Infração e o Termo de Embargo, gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

O ônus de desconstituir os mencionados é inerente ao Apelante, conforme entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL NA MATRÍCULA – DESNECESSIDADE – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 16 E §§ DA LEI Nº 4.771/65 (CÓDIGO FLORESTAL) PELO ARTIGO 18 DA 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
O Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento (LAU, autorização para desmatamento
, etc.), subsistem indene de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais do IBAMA.(...)

(N.U 0001012-85.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/3/2020, Publicado no DJE 9/3/2020).

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –COMPROVAÇÃO DA POSSE OU PROPRIEDADE DA ÁREA DEGRADADA – DESNECESSIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE OS POLUIDORES – AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓIO DOIBAMA– PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA E DANO COMPROVADO – DEVER DE REPARAÇÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide.
A responsabilidade pelo dano ambiental incide sobre todos aqueles que, direta ou indiretamente, causaram a degradação ambiental, desde que estabelecido o nexo causal entre a conduta ou atividade e o dano, independentemente de demonstração da posse ou propriedade da área afetada.
Os documentos elaborados pelo IBAMA são atos administrativos dotados de presunção de veracidade e de fé pública, não havendo nenhum elemento nos autos lhes desabonarem, de forma que, comprovada a relação de causalidade entre a conduta do Recorrente e a degradação ambiental, a manutenção do dever de reparação é medida que se impõe.

(N.U 0002153-71.2012.8.11.0044, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)” (Destaquei).

É certo, portanto, que o Apelante deveria ter apresentado documentos que contrariassem os fatos alegados e elencados no Termo de Embargo e Auto de Infração, o que não foi realizado.

No caso dos autos, portanto, houve efetivamente a degradação ambiental noticiada na petição inicial, razão pela qual surge para o poluidor a incontestável obrigação de promover a respectiva recuperação da área, nos moldes determinados na sentença.

O desmatamento de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, causa dano ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar sua degradação, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada –PRAD(anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada –PRADA) (N.U 1013691-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITOPÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023).

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro nos artigos 932 e 926, do CPC (princípio da autorreferência).

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024